Tribunal: TJDFT
Processo: 0724336-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724336-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE MARCOLINA BORGES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cleide Marcolina Borges de Lima contra decisão interlocutória da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento (autos no 0703690-72.2020.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 66958157, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por CLEIDE MARCOLINA BORGES DE LIMA contra DISTRITO FEDERAL e DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL – DSAL, em cuja inicial alega que é beneficiária, na condição de dependente, do plano de saúde da polícia militar do Distrito Federal e, em razão de grave enfermidade que a acometeu, foi prescrita medicação para seu tratamento, mas houve recusa do plano em fornecê-la, sob a alegação de ausência de previsão de cobertura contratual. [...] Em relação ao pedido de tutela provisória de urgência, ao menos neste momento processual, os elementos não são suficientes para se apurar a alegada obrigação do réu, DISTRITO FEDERAL, que responde pelo plano de saúde da DF, que tem orçamento próprio, no que se refere ao fornecimento do medicamento pretendido. No caso, a autora deveria ter juntado aos autos as regras e normas do plano de saúde ao qual está vinculada, a fim de verificar se as coberturas e as exclusões de coberturas estão em conformidade com a lei. De acordo com o cartão de identificação do fundo de saúde, a autora, de fato, é dependente da pessoa Edmilson Borges de Lima. Todavia, diante da própria natureza de auto-gestão do referido plano, seria essencial informações sobre as regras do mesmo. O § 3o, do artigo 10, da lei de planos de saúde, exclui da obrigatoriedade do plano de referência previsto no artigo 12, os sistemas que operam na modalidade de auto-gestão, como é o caso. Nos planos de saúde em geral, é obrigatória a cobertura de tratamentos antineoplásicos (artigo 12, I, “c”, da lei dos planos de saúde). Todavia, nas modalidades de auto-gestão, como no caso, prevalecem os interesses e as regras dos participantes, motivo pelo qual o sistema de assistência à saúde pela modalidade de autogestão não tem a obrigatoriedade de cobrir os tratamentos previstos em lei, mas aqueles que integram as regras deste modelo. Por isso, é essencial juntar os documentos que tratam das regras do plano de autogestão ao qual a autora está vinculada para se verificar quais os tratamentos que podem ser cobertos. No documento juntado pela autora, consta apenas que o plano negou o fornecimento do medicamento porque “não contemplado pelo contrato vigente”. Assim, não há elementos suficientes para se evidenciar a probabilidade do alegado direito. Por fim, apenas para registro, há que se considerar duas situações distintas. O pedido da autora contra o DF, tem como fundamento o plano de saúde na modalidade de autogestão da PMDF, motivo pelo qual se submete às regras deste. Todavia, independente deste contrato, a autora pode, com base no dever geral de assistência à saúde, com base em princípios constitucionais, requerer o fornecimento do medicamento contra o DF, mas não com base no contrato de autogestão (por fundamentar no contrato de autogestão, o Juízo da 5a Vara da Fazenda, de forma correta, declinou da competência). Com base no contrato de autogestão, os elementos são insuficientes, nos termos da fundamentação, pois as regras convencionadas prevalecem sobre a legislação. Isto posto, INDEFIRO a liminar. [...]” Em suas razões, a agravante, em suma, relata que foi diagnosticada com neoplasia maligna em 2016 e está sendo acompanhada por médico que a atende em clínica conveniada ao plano de saúde da PMDF, da qual é beneficiária na qualidade de dependente do seu cônjuge. Realizou mastectomia radical em junho de 2016 e quimioterapia adjuvante até fevereiro de 2017, além de hormonioterapia de março de 2017 a janeiro de 2020, quando o quadro evoluiu com recidiva óssea na coluna lombar e torácica (metástase). Foram prescritos os seguintes medicamentos: FASLODEX 500mg IM a cada 4 semanas; ZOMETA 4mg a cada 3 meses e PALBOCICLIBE 125mg VO/dia, por 3 semanas, a cada 4 semanas. Todavia, mesmo após diversas tentativas perante o Departamento de Saúde da PMDF, o medicamento PALBOCICLIBE 125mg não lhe foi fornecido, sob o argumento de que estão em constrição de gastos. Destaca que a falta do medicamento supracitado pode acarretar a progressão da doença e a piora em sua qualidade de vida. Defende que a decisão não poderia ter indeferido a tutela provisória de urgência alegando a ausência de demonstração das regras e normas que regem o plano de saúde na modalidade autogestão, pois é disciplinado pelo Decreto no 31.646/2010. Esclarece que o Decreto no 37.321/2016 define os órgãos de apoio e de execução da PMDF a ser observado pelo Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da instituição. Argumenta que o Centro Médico e o Centro de Promoção da Qualidade de Vida da Polícia Militar do Distrito Federal estão subordinados ao Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal, conforme art. 2o. Sustenta que o art. 18 do Decreto no 37.321/2016 prevê que compete ao Centro de Promoção da Qualidade de Vida da Polícia Militar do Distrito Federal executar todas as atividades relativas à assistência médica, psiquiátrica, psicológica e social não atribuída à Diretoria de Assistência Médica. Já o art. 8o do Decreto no 31.646/2010 estabelece que o policial militar e seus dependentes legais e pensionistas podem ser incluídos no programa de assistência médica domiciliar, desde que apresentem determinadas patologias, dentre elas doenças neoplásicas. Ressalta que o pedido da agravante está embasado também no artigo 12, inciso I, alínea “c” da Lei no 9.656/98, pois os planos de saúde devem fornecer cobertura aos tratamentos antineoplásicos domiciliar de uso oral, incluindo os medicamentos prescritos com o intuito de controlar os efeitos adversos, quando for necessário tratamento ambulatorial. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar que o Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da PMDF, órgão que integra a estrutura administrativa do agravado, forneça o medicamento PALBOCICLIBE, nos exatos termos da prescrição médica e enquanto durar o tratamento da agravante, sob pena de multa diária a ser fixada. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. É o necessário. Decido. O relator poderá antecipar, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Apesar de a agravante relatar que é beneficiária de plano de saúde mantido e administrado pela Polícia Militar do Distrito Federal, na condição de dependente do seu cônjuge, Edmilson Borges de Lima, na verdade trata-se de assistência médico-hospitalar a ser proporcionada por meio de organização de saúde, conforme estabelece o art. 2o do Decreto no 31.646/2010: “Art. 2o A assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social a ser prestada ao policial militar, seus dependentes legais e aos pensionistas será proporcionada por meio de organizações de saúde: I - da Polícia Militar do Distrito Federal; II - de assistência social da Corporação, quando existente; III - do meio civil ou militar, especializadas ou não, públicas ou privadas, mediante contrato, convênio ou credenciamento; IV - do exterior, especializadas ou não. § 1o O estabelecimento de prioridade para a utilização das organizações de que trata este artigo será regulamentado pela Polícia Militar do Distrito Federal, observado o disposto neste decreto. § 2o Os serviços médicos em residência serão prestados somente quando, a critério médico e de acordo com as possibilidades da Corporação, houver impossibilidade ou inconveniência da remoção para uma organização de saúde.” O Decreto no 37.321/2016 regulamenta o inciso II do art. 48 da Lei no 6.450 de 14 de outubro de 1977, a qual dispõe sobre a organização da Polícia Militar do Distrito Federal. O art. 47 da Lei no 6.450/77 permite que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, na forma da legislação em vigor, contrate pessoal civil para a prestação de serviços de natureza técnica ou especializada, bem como de natureza geral. Já o seu art. 48, inciso II, prevê que o Governador do Distrito Federal, mediante proposta do Comandante-Geral da PMDF, poderá tratar da organização, do funcionamento, da transformação, da extinção e da definição de competências dos órgãos da Polícia Militar do Distrito Federal, dentre eles os de apoio e de execução não considerados no inciso I, conforme a organização básica e os limites de efetivos definidos em lei: “Art. 48. A organização, funcionamento, transformação, extinção e definição de competências de órgãos da Polícia Militar do Distrito Federal, de acordo com a organização básica e os limites de efetivos definidos em lei, ficarão a cargo: (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). I - do Poder Executivo federal, mediante proposta do Governador do Distrito Federal, em relação aos órgãos da organização básica, que compreende o Comando-Geral e os órgãos de direção-geral e direção setorial; e (Incluído pela Lei no 12.086, de 2009). (Regulamento) II - do Governador do Distrito Federal, mediante proposta do Comandante-Geral, em relação aos órgãos de apoio e de execução, não considerados no inciso I.” O Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal - DSAP/PMDF apresentou o Parecer Técnico no 73 ATJ/DSAP - 2020 (ID no 67315215), informando que o legislador federal determinou que fosse prestada assistência médica aos militares da PM e dos Bombeiros Militares do Distrito Federal, na modalidade autogestão pública patrocinada, nos termos da Lei no 10.486/2002, artigos 32 e seguintes. Todavia, a legislação não conferiu ao mencionado departamento personalidade jurídica própria para que pudesse ser responsabilizado em demandas judiciais dessa natureza, conforme consignado na decisão de ID no 66958157. Nesse cenário, é inviável atender à pretensão da agravante, diante da ausência de regulamento que possa qualificar os serviços geridos pelo Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da PMDF como plano de saúde na modalidade autogestão. Por outro lado, ainda que se tratasse de sistema de assistência à saúde na modalidade de autogestão, não haveria a obrigatoriedade de oferecer aos seus beneficiários o plano-referência de assistência à saúde com as coberturas mínimas obrigatórias estipuladas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, nos termos do art. 10, §3o da Lei no 9.656/98. A Resolução Normativa no 428 da ANS, que disciplina o rol de procedimentos e eventos em saúde, permite às operadoras excluírem a assistência domiciliar de suas coberturas, mas reforça as situações excepcionais de obrigatoriedade (arts. 20, §1o, VI e 21, X e XI). Contudo, o Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal informou que busca administrar os baixos valores orçamentários e financeiros, com o intuito de proporcionar um mínimo de conforto e atendimento aos pleitos dos seus usuários, em cumprimento ao que prevê o art. 32 da Lei no 10.486/2002, por isso não seria possível atender ao pedido da agravante. O Fundo de Saúde da PMDF, gerido pelo Departamento de Saúde e Assistência, é constituído por contribuições individuais que variam de R$ 10,03 a R$ 63,90. Não são necessárias provas matemáticas para demonstrar que esses valores não equivalem às mensalidades de plano/seguro de saúde, mesmo em regime de autogestão, com cobertura ampla. Também não são necessárias provas matemáticas para demonstrar que, com esses valores, os serviços de saúde prestados pela PMDF (ou por qualquer Força Pública) serão inviabilizados ou restringidos a cada dia. Não há nenhuma base atuarial que sustente um serviço de saúde para o titular e seus dependentes com contribuição de R$ 10,03 por mês, tampouco com R$ 63,90. Diante desse cenário, no qual o direito pretendido pela agravante não se amolda às disposições que regem a relação jurídica mantida com o mencionado Departamento, cuja atribuição é administrar o Fundo de Saúde e o seu emprego na prestação de serviços voltados à assistência à saúde, ainda lhe é facultado, se o caso, pleitear o fornecimento do tratamento médico em desfavor do agravado, adequando o pedido e a causa de pedir e a competência, com fundamento no dever geral de assistência à saúde, conforme ponderado na decisão recorrida. Fica registrado, obiter dictum, que a via judicial deve ser precedida de negativa administrativa, não permitido transformar o Poder Judiciário em porta de ingresso do Sistema de Saúde do Distrito Federal. Entretanto, é defeso imputar ao agravado, por via transversa, obrigação que estaria, segundo as razões do recurso e da petição inicial, embasada no descumprimento de disposições atribuídas a plano de saúde estabelecido na modalidade de autogestão. Para que não restem dúvidas: o Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da PMDF não é operador de plano ou de seguro de saúde em regime de autogestão e a ele não se aplicam as disposições da Lei no 9.656/98. Logo, não está sujeito às regras da ANS. Pelo exposto, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado, Distrito Federal, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Brasília, DF, 17 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO